Tribunal: TJES
Processo: 5001045-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001045-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YGOR SOARES MARQUES e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Ygor Soares Marques
e
Edna da Silva Soares
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Id 2118696, p. 1/4) que, nos autos da “
ação de indenização
” por ele ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, em
cumprimento de sentença
, julgou extinta a execução dos honorários advocatícios de sucumbência em virtude da ilegitimidade ativa do Escritório Borlini Caser Advogados Associados (CPC, art. 485, inciso VI) e, via reflexa, condenou-o ao pagamento de verba honorária ao requerido, esta fixada em 10% do proveito econômico pretendido.

Nas razões recursais (Id 2118542), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
descabe falar em ilegitimidade ativa do escritório de advogados, porquanto não integra o processo, nem formulou pedido de cumprimento de sentença;
(ii)
é facultado à parte requerer a execução conjunta do débito principal e dos honorários sucumbenciais, conforme tranquila jurisprudência;
(iii)
as advogadas signatárias estão atuando no feito há 15 (quinze) anos, sendo as únicas a fazê-lo nesse período, ao passo que os advogados substabelecentes de poderes não praticaram mais atos a partir do ano de 2007, tampouco formularam pedido de reserva de honorários em seu favor;
(iv)
na hipótese de não ser conferido às advogadas signatárias a totalidade dos honorários sucumbenciais, deve ser determinado o rateio da verba advocatícia, destinando-a de acordo com a proporção do trabalho desempenhado pelos advogados que atuam(aram) no processo.

Ao recepcionar o recurso, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada em relação a dois pontos nela decididos:
(i)
reconhecimento do direito à verba sucumbencial, exclusivamente, aos doutos advogados Charles Amaral Falcheto, Stefânia Schimith Bergher e Luzinete Silva de Oliveira Farias; e ainda
(ii)
condenação da sociedade civil Borlini Caser Advogados Associados ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico pretendido no cumprimento de sentença (Id 2203665).

Intimado para apresentar suas contrarrazões, o
Estado do Espírito Santo
informou que apenas aguardará o desfecho do julgamento para que o pagamento dos honorários seja efetuado ao credor legítimo (Id 2731913).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir parcial provimento para, afastando a extinção da execução dos honorários advocatícios de sucumbência, determinar que seja promovida, nos termos do art. 114 do CPC/2015, a citação dos advogados substabelecentes para que integrem o polo ativo do cumprimento de sentença e, após a sua manifestação e novel oitiva do Estado do Espírito Santo, seja estipulada a fração da verba honorária cabível a cada um – advogados substabelecentes e substabelecidos. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Ygor Soares Marques
e
Edna da Silva Soares
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 2118696, p. 1/4) que, nos autos da “
ação de indenização
” por eles ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, em
cumprimento de sentença
, julgou extinta a execução dos honorários advocatícios de sucumbência em virtude da ilegitimidade ativa do Escritório Borlini Caser Advogados Associados (CPC, art. 485, inciso VI) e, via reflexa, condenou-o ao pagamento de verba honorária ao requerido, esta fixada em 10% do proveito econômico pretendido.

Nas razões recursais (Id 2118542), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
descabe falar em ilegitimidade ativa do escritório de advogados, porquanto não integra o processo, nem formulou pedido de cumprimento de sentença;
(ii)
é facultado à parte requerer a execução conjunta do débito principal e dos honorários sucumbenciais, conforme tranquila jurisprudência;
(iii)
as advogadas signatárias estão atuando no feito há 15 (quinze) anos, sendo as únicas a fazê-lo nesse período, ao passo que os advogados substabelecentes de poderes não praticaram mais atos a partir do ano de 2007, tampouco formularam pedido de reserva de honorários em seu favor;
(iv)
na hipótese de não ser conferido às advogadas signatárias a totalidade dos honorários sucumbenciais, deve ser determinado o rateio da verba advocatícia, destinando-a de acordo com a proporção do trabalho desempenhado pelos advogados que atuam(aram) no processo.

Não há preliminares a serem previamente examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A começar pela
ilegitimidade ativa
da sociedade de advogados (Borlini Caser Advogados Associados), têm razão os agravantes ao pretenderem a reforma da decisão que assim reconheceu.

Sobredita sociedade é composta pelas atuais advogadas dos agravantes –
Lâina Pessimilio Caser
,
Luciana Patrocinio Borlini
e
Luana Machado Caetano
, as quais estão inscritas na OAB/ES sob os nº
s
12.829, 10.211 e 12.080, respectivamente – e assumiram o patrocínio da causa em 2007 (Id's 2118580, p. 2, 2118583, p. 2 e 2118685, p. 4), mediante substabelecimento de poderes, com reservas, por parte dos advogados originários, Drs.
Charles Amaral Falcheto
,
Stefânia Schimith Bergher
e
Luzinete Silva de Oliveira Farias
(Id's 2118564 e 2118578, p. 2).

Apesar de o cumprimento de sentença ter sido iniciado pelos agravantes, postulando o recebimento, conjuntamente, do valor principal e da verba advocatícia (Id 2118690, p. 1/4), não há dúvida de que
a parte
ostenta legitimidade concorrente para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais
, não obstante constituírem direito autônomo do advogado.

Apenas para ilustrar:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
. Art. 23 da Lei nº 8.906/94. Precedentes (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.714.481/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 19/10/2020, publ. DJe 22/10/2020)

“(...) 3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.800.042/PR, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019)

Uma vez reconhecida a pertinência subjetiva dos agravantes e, por via oblíqua, afastada a condenação da sociedade de advogados ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ente Público, conforme seria consequência da extinção anômala da execução de honorários, passo a examinar a pretensão recursal no sentido de que, à falta de impugnação pelo Estado do Espírito Santo, seja a verba honorária liberada em favor das atuais advogadas ou, subsidiariamente, se atribua a cada profissional, entre os atuais e os antecessores, o percentual/valor na proporção do trabalho desempenhado.

O pedido principal não procede, na medida em que outros advogados, como acima dito, atuaram na lide originária em momento anterior e substabeleceram às atuais causídicas,
com reservas
, os poderes a eles conferidos pelos agravantes, o que torna inafastável o direito dos doutos advogados substabelecentes a uma determinada fração dos honorários sucumbenciais, sendo desimportante o fato de as atuais advogadas atuarem, exclusiva e ininterruptamente, na causa nos últimos quinze anos.

Diante disso, embora se reconheça o direito das atuais causídicas a uma uma proporção dos honorários, levando-se em conta o maior tempo de atuação no feito e, por conseguinte, mais significativo labor desempenhado, deve ser reconhecida aos advogados substabelecentes uma fração da verba.

Os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça a seguir versam sobre questão semelhante:

“(...) 5.
O art. 26 da Lei nº 8.906/94 veda qualquer cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente
.

6.
O fato de o advogado substabelecido ser o único a peticionar pelo cliente nos autos não tem o condão de excepcionar a regra do art. 26 da Lei nº 8.906/94
. A assinatura das peças não atesta que o signatário foi o único a atuar no processo, sendo comum a existência de atividades paralelas, como reuniões, pesquisas e revisões, que podem ter sido realizadas por outros profissionais nomeados pelo cliente e que compõem o trabalho como um todo, participando da verba honorária.

7.
O substabelecimento outorgado com reservas permite inferir, como faz o próprio art. 26 da Lei nº 8.906/94, que ambos os advogados - substabelecido e substabelecente - mantêm direito e interesse na verba
.

8. Recurso especial provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.374.573/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 25/03/2014, publ. DJe 28/03/2014)

“(...) Hipótese em que a ação executiva é promovida pelo advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente, com o intuito de receber honorários advocatícios sucumbenciais (...)

1.
O art. 26 da Lei n. 8.906/94 é claro em vedar qualquer cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente
. Incide, portanto, a clássica a regra de hermenêutica, segundo a qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir.

1.1. (...)

1.2. (...)

2. 'A verba honorária constitui direito autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação entre as partes sem a sua aquiescência.' (REsp 468.949/MA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 231).

3.
O art. 26 da Lei n. 8.906/94 visa impedir o locupletamento ilícito por parte do advogado substabelecido, pois a aquiescência do procurador substabelecente mostra-se fundamental para o escorreito cumprimento do pacto celebrado entre os causídicos, a fim de que o patrono substabelecido, ao cobrar os honorários advocatícios, não o faça sem dar saber ao outro profissional que manteve reserva de poderes
.

4. Independente da razão pela qual o advogado substabelecente não tenha composto inicialmente o polo ativo da demanda, sua ausência não enseja a imediata extinção do feito, sem julgamento de mérito. Nos termos do parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo Civil, deve o juiz, ainda que de ofício, determinar a citação daquele (Precedentes).

5. (...)

6. Recurso especial adesivo interposto por GENÉSIO NEILÔR FINGER - ESPÓLIO não conhecido. Apelo extremo aviado por CEREALISTA PALOTINENSE LTDA. e OUTROS provido parcialmente, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem, para se intimar o exequente, no intuito de que este promova a citação do procurador substabelecente em 20 (vinte) dias, nos termos do parágrafo único do art. 47 do Código de Processo Civil.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.068.355/PR, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 15/10/2013, DJe de 6/12/2013)

No tocante ao rateio da verba advocatícia, não desconheço entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descaberia estabelecer, na própria execução dos honorários, o percentual devido a esse título a cada advogado, na medida em que o substabelecimento de poderes com reservas faria nascer uma relação pessoal entre os advogados, diversa da existente entre o substabelecente e a parte que procedeu a outorga de poderes, tornando-se necessário, de acordo com esse entendimento, que a discussão em torno da divisão da verba seja transportada para uma ação autônoma.

Todavia, entendo que tal entendimento não subsiste ou, pelo menos, não prevalece hodiernamente, por malferir os consagrados princípios da razoável duração do processo, da celeridade e do máximo aproveitamento dos atos processuais, por ser mais razoável franquear aos doutos advogados substabelecentes a participação na execução dos honorários.

Diante disso, é desnecessária a extinção da execução, no que se refere aos honorários, para que a questão atinente à repartição da verba seja dirimida numa ação autônoma, já que a formalidade exigida pelo art. 26 da Lei nº 8.906/94
1
pode ser plenamente satisfeita mediante a citação dos advogados substabelecentes a fim de que tenham conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença relativamente à verba honorária sucumbencial, o que, a um só tempo, preserva os atos processuais praticados e se harmoniza com os princípios da razoável duração do processo, da celeridade e do máximo aproveitamento dos atos processuais anteriormente invocados.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou
parcial
proviment
o
para, afastando a extinção da execução dos honorários advocatícios de sucumbência, determinar que seja promovida, nos termos do art. 114 do CPC/2015, a citação dos advogados substabelecentes para que integrem o polo ativo do
cumprimento de sentença
e, após a sua manifestação e novel oitiva do Estado do Espírito Santo, seja estipulada a fração da verba honorária cabível a cada um – advogados substabelecentes e substabelecidos.

É como voto
.

1
Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA PRINCIPAL E PARCELA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – ARTIGO 26 DA LEI N. 8.906/94 – DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO SEM A ANUÊNCIA DOS SUBSTABELECENTES – DISCUSSÃO SOBRE O RATEIO DA VERBA – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – CITAÇÃO DOS ADVOGADOS SUBSTABELECENTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Apesar de o cumprimento de sentença ter sido iniciado pelos agravantes, postulando o recebimento, conjuntamente, do valor principal e da verba advocatícia, não há dúvida de que a parte ostenta legitimidade concorrente para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante constituírem direito autônomo do advogado.

2)
Embora se reconheça o direito das atuais causídicas a uma uma proporção dos honorários, levando-se em conta o maior tempo de atuação no feito e, por conseguinte, mais significativo labor desempenhado, deve ser reconhecida aos advogados substabelecentes uma fração da verba.

3)
No tocante ao rateio da verba advocatícia, não se desconhece entendimento de que descaberia estabelecer, na própria execução dos honorários, o percentual devido a esse título a cada advogado, na medida em que o substabelecimento de poderes com reservas faria nascer uma relação pessoal entre os advogados, diversa da existente entre o substabelecente e a parte que procedeu a outorga de poderes, tornando-se necessário, segundo esse entendimento, que a discussão em torno da divisão da verba seja transportada para uma ação autônoma.

4)
É desnecessária a extinção da execução, no que se refere aos honorários, para que a questão atinente à repartição da verba seja dirimida numa ação autônoma, já que a formalidade exigida pelo art. 26 da Lei nº 8.906/94 pode ser satisfeita mediante a citação dos advogados substabelecentes a fim de que tenham conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença relativamente à verba honorária sucumbencial, o que, a um só tempo, preserva os atos processuais praticados e se harmoniza com os princípios da razoável duração do processo, da celeridade e do máximo aproveitamento dos atos processuais.

5
)

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.